Tribunal: TJDFT
Processo: 0005646-64.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. ÓBITO DO PACIENTE. ASSINATURA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO PELA ESPOSA E FILHAS DO PACIENTE, QUE NÃO INTEGRARAM O CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL QUE A ELAS NÃO SE APLICA. CONTRATO DE ADESÃO E DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Muito embora a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça entenda, em sua maioria, ser possível a previsão de cláusula compromissória em contratos de adesão e consumo, desde que haja aquiescência específica do consumidor para tanto, no caso em tela o contrato não foi assinado pelas autoras (esposa e filhas do contratante, que veio a óbito), razão pela qual elas não se encontram vinculadas à referida previsão.
2. Ademais, o propósito da previsão do art. 51, VII, do CDC é de proteger o consumidor no momento da celebração do contrato que, como revelam as regras da experiência, não dispõe de margem para discutir as cláusulas, afastando aquelas que comprometem seus direitos. Cediço que, principalmente no campo dos contratos de prestação de serviços médicos/hospitalares, o consumidor será compelido a aquiescer com a solução arbitral, inclusive apondo assinatura específica para a cláusula compromissória, sendo que tal prática não atende ao que estabelece o dispositivo citado.
3. Além de não terem integrado o contrato de prestação de serviços médicos/hospitalares, as autoras demonstraram a discordância quanto à solução arbitral ao submeterem o litígio ao crivo do Poder Judiciário, afastando a possiblidade, portanto, da resolução da controvérsia pela via da arbitragem.
4. Apelação cível provida. Sentença cassada.